Tribunal: TJMT
Processo: 0012951-66.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0012951-66.2013.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[GRATIFICAÇÃO INCORPORADA / QUINTOS E DÉCIMOS / VPNI]

RELATOR:
DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI

TURMA JULGADORA:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):

[LEVI SALIES FILHO - CPF: 395.874.281-53 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
SUBMETEU A MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ARGUIÇÃO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO.

1 – Pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental da Lei n. 7.299/2000, para efeito de reconhecimento do direito à incorporação dos vencimentos em cargo comissionado.

2 - Em se tratando de pedido de declaração de inconstitucionalidade incidental, deve haver a remessa dos autos para o Órgão Especial, em observância à cláusula de reserva de plenário, conforme preconiza o art. 97 da Carta Magna, salvo quando o plenário do Supremo Tribunal Federal ou o próprio Órgão Especial do Tribunal local já tenha apreciado a matéria, a teor do que dispõe o art. 949, parágrafo único, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposta por
Levi Salies Filho
em face da sentença proferida nos autos n°0012951-66.2013.811.0041, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que anulou suas incorporações, com base na Lei Estadual nº. 7.299/2000, que revogou o artigo 45 da Lei Estadual nº. 6.614/94.

Em suas razões recursais o apelante sustenta a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 7.299/00, por vício de iniciativa e, em decorrência disso, argumenta que devem prevalecer soberanos os atos praticados sob a égide do comando legal que ela pretendeu revogar, qual seja, o artigo 45 da Lei Estadual n° 6.414/94.

Forte nesses argumentos, busca a reforma da sentença para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei n° 7.299/00 e, por conseguinte, seja restabelecido o ato administrativo anulado, mantendo o seu alegado direito à incorporação, outrora concedida.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 4293562/4293565).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ausência de interesse a justificar sua intervenção (ID. 4651986).

Em face do acordão, o
Estado de Mato Grosso
opôs embargos declaratórios (Id n. 111142012), que foram rejeitados, por unanimidade (Id n. 121672746).

O
Estado de Mato Gross
, então, interpôs recurso extraordinário (Id n. 127373156), que, depois de ter sido objeto de agravo interno, foi admitido e provido, parcialmente, tendo o Supremo Tribunal Federal determinado o retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal) (Id n. 174584672).

Distribuído à Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, esta entendeu por bem encaminhar o feito a este Relator, a ser submetido a novo julgamento, para a adoção das possíveis medidas cabíveis.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDINEI RONQUE, OAB/MT, N.º 15.937-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÁZER FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como dito no primeiro julgamento deste feito, a matéria objeto do apelo já foi inúmeras vezes debatidas neste Sodalício, e também foram diversos os resultados dos julgados, ora amparados em princípios, outrora em provimentos vigentes à época e, ainda, na hermenêutica das normas. Trata-se do reclamado direito do apelante, assim como de outros servidores que pleitearam a incorporação dos vencimentos dos cargos comissionados, que lhes foram subtraídos, após o advento da questionada Lei Estadual nº. 7.299/2000 (também conhecida como Lei Munir), que revogou o artigo 45 da Lei Estadual nº. 6.614/94.

Pois bem.

Na ocasião do julgamento, por unanimidade, esta Câmara deu provimento ao recurso, para declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000, com efeitos inter partes e ex tunc, prevalecendo o benefício do apelante à incorporação das vantagens do cargo de Diretor de Departamento do Conselho da Magistratura PJCNE-II, que exercia à época da lei validamente revogadora.

Quanto à cláusula de reserva de plenário, decidimos à época que esta se mostrava totalmente desnecessária, na medida em que o Supremo Tribunal Federal já havia firmado posicionamento sobre a matéria,

inclusive levada ao conhecimento do Tribunal Pleno, pelo saudoso Des. Jurandir de Lima, senão, vejamos:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8958, DE 07 DE JANEIRO DE 1993, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. INICIATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Remuneração dos integrantes dos serviços auxiliares do Poder Judiciário estadual, bem como dos juízos que lhe forem vinculados. Processo legislativo. Competência reservada ao Tribunal de Justiça (CF, artigos 96, II, "b"; e 125). 2. Iniciativa isolada do Presidente do Tribunal estadual. Vício formal de inconstitucionalidade, de natureza insanável. Ação direta julgada procedente.” (STF - ADI 1681 / SC - SANTA CATARINA - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA - Julgamento: 21/08/2003 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

O Des. Jurandir de Lima ainda ilustrou a ementa, colacionando parte do voto do Relator, que assim disse:

“VOTO: O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO CORRÊA. (RELATOR) : Conforme consta do relatório, cuida-se de diploma legal que instituiu gratificação especial aos servidores

públicos militares requisitados para o desempenho de atividades judiciárias junto à Auditoria da Justiça Militar do Estado.

2. Segundo a Constituição local, a Justiça Militar inclui-se na jurisdição do Tribunal de Justiça, a quem é reservada a iniciativa exclusiva para a proposição de leis que fixem os vencimentos de seus serventuários.

3. Instaurado o processo legislativo mediante procedimento isolado do Presidente do Tribunal de Justiça, já que a matéria não fora submetida, aos seus integrantes, esta Corte, na Sessão de 02.10.1997, suspendeu, com eficácia ex nunc, as disposições da Lei 8958/93, até decisão final da ação.

4. A questão não comporta maiores digressões. Como estabelece o artigo 96, inciso II, letra b, da Constituição Federal, compete privativamente aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a fixação da remuneração dos seus serviços auxiliares, bem como dos juizos que lhe forem vinculados - no caso, as Auditorias Militares (CF, artigo 125, parágrafo 3º).

5. Dúvida não há, até mesmo pela literalidade da norma constitucional, que a iniciativa deve ser do Tribunal de Justiça {CF, artigo 96), e não do seu Presidente. Consoante a certidão de fl. 13, a proposta, em momento algum, foi submetida à análise e à deliberação do Órgão Especial do Tribunal, fato que confirma a assertiva da inicial de que o

projeto fora apresentado à Assembléia Legislativa por iniciativa pessoal e solitária do Presidente da Corte.” (destaquei).

Ora, se a matéria já tinha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, por óbvio que era dispensável a reserva de plenário, e, assim, haveria de prevalecer a conclusão pela declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade da Lei n. 7.299/2000.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EXISTÊNCIA DE DECISÃO DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CF/88. INOCORRÊNCIA. ART. 4º, SEGUNDA PARTE, DA LC 118/05. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 566.621. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A cláusula de reserva de plenário não incide quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. Precedente: RE 571.968-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 05.06.12. No mesmo sentido: RE 594.515-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dj de 22.05.12.

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 707213 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-02-2013 PUBLIC 20-02-2013) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. TRIBUTÁRIO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE OU POTENCIAL OFENSIVO DO ATO PUNIDO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO.

Como o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo (desproporcionalidade de multa tributária), é inexigível a submissão da controvérsia ao Plenário (art. 481, par. ún., do CPC). Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 594515 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 21-05-2012 PUBLIC 22-05-2012) (destaquei)

No voto condutor do acordão, ressaltou-se que diante da desnecessidade da cláusula de reserva de plenário, surgia um possível questionamento sobre a coisa julgada, fazendo cobro à conclusão de que uma decisão

inconstitucional não pode fazer coisa julgada. Afinal, lei inconstitucional não é lei, afirma a pacífica doutrina e jurisprudência de todos os órgãos judicantes do mundo contemporâneo. O ato viciado pela inconstitucionalidade é ato nulo ex radice, a dizer, ato írrito.

Ocorre, entretanto, que, conforme relatado, após a interposição de recurso extraordinário, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, determinando “retorno dos autos à origem, para que seja proferido novo julgamento, em respeito ao princípio da reserva do plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consequentemente, se observa que o Supremo, por vias transversas, admitiu que não há que se falar em coisa julgada em relação à inconstitucionalidade da sobredita lei, que ainda se discute nas razões do apelo.

Assim, considerando que os fundamentos que permearam a conclusão do julgado foi o reconhecimento da inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei n. 7.299/2000 e que neste aspecto o STF disse haver necessidade da observância do princípio da reserva de plenário, indubitavelmente, o feito deverá ser redistribuído a ao órgão especial – competente para a matéria.

Isso posto, voto no sentido de submeter a questão ao Órgão Especial deste Sodalício, conforme estabelece o artigo 949, I, do CPC e artigo 164 do

Regimento Interno do TJ/MT, bem como em atendimento à decisão do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(2ª VOGAL)

Peço vista dos autos.

EM 19 DE MARÇO DE 2024:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 26.03.2024

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Analisei o pedido dos autos, e acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024